Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710369-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LUCAS ABELHA FONTOURA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021 14:16:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator